Tribunal: STF
Processo: Rcl 44973
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar agravo em recurso extraordinário lá interposto.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). 
    Contra o referido acórdão, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário a que se refere o art. 1.042 do CPC.
    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 727 deste Tribunal.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.
    O art. 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.
    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que a Súmula 727 desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118-ED/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr/GO, Ministro Luiz Fux)
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator